Tribunal: TJDFT
Processo: 0747482-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM ENQUANTO PENDENTE DE JULGAMENTO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015).
2.Omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e, sobre o qual deveria ter se manifestado o juiz ou o Tribunal. 2.1. No caso, a parte embargante suscita a manifestação do Tribunal quanto à decisão de ID 177523924(autos na origem) proferida pelo Juízo a quo em data posterior a interposição do agravo de instrumento, que não faz parte da decisão agravada e não foi impugnada na via recursal. Assim, nenhuma omissão se verifica.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.